Tribunal: TJSP
Processo: 1010369-50.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO - CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE MARCA E COMODATO DE EQUIPAMENTOS - RESCISÃO CONTRATUAL - PERDAS E DANOS - TUTELA DE URGÊNCIA - Alegação da prática, pela distribuidora, de preços acima dos praticados no mercado pelos concorrentes, o que inviabiliza o exercício da atividade comercial do posto revendedor - Afastamento - Insurgência quanto à multa

Ementa:
APELAÇÃO - CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE MARCA E COMODATO DE EQUIPAMENTOS - RESCISÃO CONTRATUAL - PERDAS E DANOS - TUTELA DE URGÊNCIA - Alegação da prática, pela distribuidora, de preços acima dos praticados no mercado pelos concorrentes, o que inviabiliza o exercício da atividade comercial do posto revendedor - Afastamento - Insurgência quanto à multa penal estipulada - Onerosidade excessiva - Inocorrência - Multa penal livremente estipulada entre as partes - Improcedência da ação mantida - Majoração da verba honorária de R$ 2.000,00 para R$ 2.500,00, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - Recurso desprovido.